Tribunal: TJBA
Processo: 0000844-35.2010.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000844-35.2010.8.05.0211 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): APELADO: JOSE RAIMUNDO CARNEIRO MARTINS Advogado(s):FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL PELO JUÍZO. PANDEMIA DA COVID-19. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. DANO AO ERÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000844-35.2010.8.05.0211, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE e, parte Apelada, JOSE RAIMUNDO CARNEIRO MARTINS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator